Tribunal: CARF
Processo: 12861.000067/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12861.000067/2009-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORLANDO CORREA DA SILVA OMETTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância
que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor
superior a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto
70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 63/17, a qual, por se tratar de
norma processual, é de aplicação imediata.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações
societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média
ponderada dos custos unitários.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. DESCABIMENTO. SUMULA
CARF No 110.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12861.000067/2009-30
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000067/2009-30

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1, que conheceu em parte de impugnação para
reformar lançamento atinente a imposto de renda sobre lucro apurado em alienação societária.
No caso, tem-se que o epigrafado vendeu em 14/02/2007 1.284.000 ações da
empresa São Martinho Participações, interpondo o MS no 2007.61.02.004059-0 com o fito de
afastar o imposto de renda sobre o ganho de capital obtido na operação, havendo sido deferida a
liminar solicitada, com a efetivação de depósito judicial.
O lançamento (fls. 2/13) deu-se, por conseguinte, visando prevenir a decadência
do crédito tributário, havendo a autoridade fiscal concluído que foi utilizado custo de aquisição
inexato na apuração do ganho de capital.
O contribuinte impugnou a exigência (fls. 280 e ss), e, no julgamento de primeiro
grau (fls. 702/717) não foram conhecidas as matérias impugnadas que apresentavam
concomitância frente às discutidas judicialmente, e, nos demais pontos, foi considerada
procedente a inconformidade do contribuinte, sendo afastados a multa de ofício e a multa de
mora, o que deu azo ao recurso necessário ora examinado. O acórdão da decisão teve a seguinte
ementa:
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO
JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao
lançamento, com o mesmo objeto, imporia em renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o lançamento.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO
DE AQUISIÇÃO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou
direitos e o respectivo custo de aquisição.
Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações societárias, o
custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média ponderada dos custos
unitários.
MULTA DE OFÍCIO.
Não cabe o lançamento da multa de ofício na constituição de credito tributário cuja
exigibilidade esteja suspensa por liminar em ação judicial e, ainda, pelo depósito do
montante integral.
JUROS DE MORA.
Não subsiste a exigência dos juros de mora, em virtude de depósito em montante
integral da quantia controversa.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões ao recurso de ofício (fls. 722/732),
reiterando, em linhas gerais, e no que pertinente, as aduções da impugnação, e demandando ao
fim serem as intimações realizadas em nome dos seus patronos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000067/2009-30

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de ofício foi interposto visto que
a decisão recorrida exonerou o contribuinte em valor superior a R$ 1.000.000,00, limite então
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 03/08, com amparo no inciso I do art. 34 do Decreto
70.235/72.
Esse limite foi majorado pela Portaria MF 63, de 10/2/2017, que revogou a
Portaria MF 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser ela aplicada de
imediato aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A DRJ promoveu exoneração a qual atingiu a cifra de R$ 2.631.166,63 (fl. 716),
superior, portanto, ao valor de alçada fixado pela Portaria MF 63/17, devendo ser conhecido,
então, o recurso de ofício.
Consoante relatado, não foi conhecida pela vergastada a controvérsia acerca da
alegada isenção do contribuinte na apuração do ganho de capital com base nos preceitos do art.
4o do Decreto-Lei 1.510/76, questão que está sendo discutida em sede judicial, nos autos do MS
no 2007.61.02.004059-0.
A lide administrativa trata, por sua vez, sobre o correto custo de aquisição a ser
utilizado para fins de apuração de ganho de capital em alienação de participação societária, à luz
do disposto nos arts. 125, 126 e 138 do Decreto 3.000/99, bem como acerca da incidência de
multa de ofício e juros de mora sobre o crédito tributário lançado de ofício.
Nesse contexto, estando de acordo com as razões da decisão de piso no que
concerne ao custo de aquisição adequado, passo a transcrevê-las, com a devida vênia e suporte
no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15), de modo que integrem esta
fundamentação:
Conforme leitura detalhada dos documentos constantes do processo, constata-se que o
impugnante recebeu de seu pai, Orlando Ometto, como adiantamento de legítima,
participações societárias nas empresas Usina São Martinho S/A Açúcar e Álcool, Agro
Pecuária Monte Sereno (denominada Usina São Martinho S/A após incorporação) e
Companhia industrial e Agrícola Ometto (atualmente São Martinho S/A).
Em 30/04/2006, o impugnante possuía 638.810 ações da Companhia Industrial e
Agrícola Ometto (CIAO), que importava em R$ 1.799.999,82. Nessa data houve cisão
parcial da CIAO, que reduziu o seu capital para 81,7902%, e sua participação passou
para R$ 1.472.223,97.
Nessa mesma data, o capital social da Usina São Martinho S/A foi reduzido a
86,2650%, sem alteração do número de ações. O impugnante possuía 525.205 ações da
Usina São Martinho S/A, que importava no valor de R$ 3.486.459,.60, passando a ter
R$ 3.007.595,39 com o mesmo número de ações.
Conforme Ata e Protocolo e Justificação de Incorporações de Ações de Emissão da
Usina São Martinho S/A pela Companhia Industrial e Agrícola Ometto de fls. 129/134 e
135/142, em 28/09/2006, ocorreram as seguintes alterações: a CIAO incorporou as
ações da USM, o capital social da companhia passou a ser de R$ 100.000.000,00 e o
número total de ações passou a ser de 100.000.000. Foi alterada também a denominação
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000067/2009-30

social da incorporadora, de Companhia Industrial e Agrícola Ometto para São Martinho
S/A.
Com o desdobramento das ações da São Martinho S/A, conforme Ata de fls. 144/147, o
impugnante possuía 2.284.074 ações da São Martinho S/A. em 24/11/2006.
Conforme Declaração do Banco UBS Pactual S.A. (fls. 29), o impugnante vendeu, em
14/02/2007, 1.284.000 ações da São Martinho S.A. pelo valor bruto de R$
25.680.000,00, que descontando o valor de R$ 1.007.852,01 a título de comissões
perfaz o valor liquido de R$ 24.672.147.99.
Na declaração de bens e direitos da DIRPF/2007, o contribuinte informou possuir em
31/12/2005 o valor de R$ 2.885.686,02 a título de ações da Usina São Martinho S/A e
R$ 1.356.961,13 de ações da CIAO, conforme fls. 230 e 232.
Com as cisões parciais ocorridas em 30/04/2006 da Usina São Martinho e da CIAO,
permanecendo 86,2650% e 81,7902% do capital social, respectivamente, o contribuinte
passou a ter R$ 2.489.337,04 proveniente de ações da Usina São Martinho e R$
1.109.861,22 proveniente de ações da CIAO.
Em 28/09/2006, após a incorporação realizada pela CIAO, o valor de sua participação
societária passou a ser de R$ 3.599.199,26 e, possuindo o impugnante 2.284.074 ações,
o valor de cada ação era de R$ 1,575780.
Assim, o custo de aquisição das 1.284.000 ações alienadas em 14/02/2007 era de R$
2.023.302,19, conforme apurado pelo impugnante.
Dessa forma, excluindo-se do valor recebido pela alienação de 1.284.000 ações esse
custo de aquisição, obtem-se um ganho de capital de R$ 22.648.846.47 (R$
24.672.147,99 – R$ 2.023.301,52), que aplicando-se a alíquota de 15% de Imposto de
Renda sobre esse ganho, resulta o valor de R$ 3.397.326,87 de imposto apurado, valor
conforme depósito judicial de fl.31.
O caso em comento trata, então, de alienação de participação societária detida
pelo recorrente desde 1987, quando as recebeu, junto com seus irmãos, em adiantamento de
legítima, originalmente nos percentuais de 1,875% do capital da CIAO, e 2,23491% da Usina
São Martinho – doravante USM (fls. 173 e ss, c/c fls. 359 e ss). Participações essas, diga-se,
informadas nas declarações de ajuste do recorrente desde aquela época, em conformidade com os
regramentos contidos no art. 96 e §§ da Lei 8.383/91.
Analisando-se o relato fiscal, constata-se que a autoridade fiscal não efetuou
análise minimamente satisfatória dos eventos que acompanharam, bem como dos que
antecederam, as mudanças societárias nas empresas envolvidas, de modo a evidenciar possíveis
discordâncias entre os valores dessas participações – custos históricos - informados nas DIRPF
do autuado, e os que seriam, em tese, decorrentes dos mencionados eventos/operações.
Por exemplo, não foi examinado o impacto que a operação de incorporação da
USM pela CIAO (fls. 43 e ss), com aumento de capital social da incorporadora via integralização
de lucros acumulados, reservas, etc., da incorporada, teve no percentual e no valor da
participação societária do contribuinte na sociedade resultante, a saber, São Martinho
Participações.
Em outros termos, o relato fiscal, consistente em 1,5 folha (ver fls. 7/8), cingiu-se
a narrar, resumidamente, as transformações societárias, apurando o custo das ações pela
multiplicação do número de ações pelo valor de cada ação ao final do processo de incorporação,
sem justificar, articuladamente, a desconsideração do custo histórico da participação do
recorrente. Parece não ter se dado conta de que ao menos boa parte das participações alienadas
correspondiam a ações que já eram de propriedade do contribuinte bem antes da incorporação
(no particular, as ações da incorporadora CIAO).
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000067/2009-30

Já a DRJ acatou o custo das participações (fls. 252 e 254) conforme consignado
na DIPF/2007 para o final do ano de 2005, tal como procedeu o recorrente, considerando a
redução dos valores devido à cisão de parte da companhia para a Imobiliária Paramirim S/A
ocorrida em 30/04/2006 (fl. 60), chegando assim ao valor histórico das participações, R$
3.599.199,26 (R$ 1.109.861,22 + 2.469.338,11). A partir desse montante, dividido pelo número
total de ações detidas da São Martinho S/A. - empresa resultante da incorporação, 2.284.074 - se
chegou ao valor de cada ação, R$ 1,575780.
Anote-se que estão presentes certas divergências entre os números presentes nos
documentos societários – atas de assembleia geral – constantes do processo, mas considerados
esses se chegaria, aparentemente, a um custo de aquisição inclusive maior do que o referido, e
postulado, pelo contribuinte.
Não obstante, há que se ter em conta que o contribuinte vendeu ações da CIAO
(sob a nova denominação de São Martinho S/A.), após ter essa empresa incorporado a USM. E,
no documento que regrou a operação em relevo (fls. 39 e ss), tem-se, no tópico “6. Avaliação das
companhias e critérios para relação de substituição de ações”:
6.1. A relação de substituição das ações de emissão da USM por ações a serem emitidas
pela CIAO foi determinada com base nos valores econômicos das "Companhias",
avaliados pela empresa especializada PriceWaterhouseCoopers, nomeada "ad
referendum" pelos acionistas.
6.2. Os acionistas da USM receberão ações complementares da CIAO, emitidas na
mesma espécie das que detinham no capital da USM, observando-se o critério de
proporcionalidade entre os valores econômicos das Companhias, conforme estabelecido
no item anterior.
6.3. No novo quadro acionário, a relação de proporcionalidade entre as ações ordinárias
da CIAO e as ações ordinárias da USM será de 1 para 2,81 ações.
Com efeito, foi procedida avaliação do valor das empresas, e considerou-se que as
ações da CIAO eram proporcionalmente mais valiosas do que as da incorporada USM,
resultando em um rebalanceamento das participações acionárias dos sócios da nova CIAO, futura
São Martinho S/A., comparadas com a existente relativamente às companhias anteriores.
Na sequência, foi aumentado o capital social da incorporadora, para R$ 100
milhões, com incorporação de ações da USM de valores extraídos de contas de seu patrimônio
líquido (capital social, reservas de lucros), bem como com lucros acumulados da própria
incorporadora.
O resultado é que, ao final de tais operações, o capital social da empresa resultante
da incorporação passou a ser de R$ 100 milhões, dividida em 100.000 ações, e a participação do
recorrente, ao menos contabilmente, diminuiu de valor, para R$ 2.284.074,00 (já que detentor de
2.284.074 ações), frente ao constante das informações da DIRPF/2007, base para o cálculo da
DRJ e do demandante.
O que aparenta ter ocorrido é que a reavaliação do valor dos ativos, promovida
com base nos estudos econômicos realizados pela consultoria, levou à atribuição de um valor
proporcionalmente menor à participação do recorrente na empresa resultante da incorporação,
frente ao que constava em suas declarações de ajuste.
De todo modo, desponta como mais adequada a utilização do custo histórico da
participação societária (consoante regrado pelos arts. 125 e 126 do Decreto 3.000/99, c/c os arts.
5o, 6o, 16 e §§ da IN SRF 84/01), pois aqui não se trata pura e simplesmente de aumento do valor
dessa participação pela incorporação de lucros/reservas com ganho de capital apurado nessa
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000067/2009-30

operação, mas sim de alienação a terceiro de ações detidas antes mesmo desse evento de
incorporação societária, na verdade, desde 1987. Ademais, as informações sobre os custos das
ações prestadas nas DIRPF não foram contestadas pela fiscalização.
Então, sendo acatado pela DRJ o custo de aquisição das participações societárias
de acordo com o pleito do contribuinte, tem-se, consequentemente, como correto, e de natureza
integral, o depósito judicial efetuado por aquele em conformidade com tal custo.
Nessa toada, havendo depósito integral realizado (fl. 32) antes do início da ação
fiscal (fl. 17), amparado por medida liminar judicial, incabível a exigência de multa de ofício,
face às disposições do art. 63 da Lei 9.430/96, e mesmo dos juros de mora, considerando os
termos da Súmula CARF no 5:
Súmula CARF n° 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Portanto, não há reformas a realizar na decisão contestada.
Como fecho, explique-se não ser cabível a intimação em nome dos patronos,
frente ao estabelecido no seguinte enunciado sumular vinculante:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital